Tribunal: TJDFT
Processo: 0704129-16.2025.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ERRO EM PROCEDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR. PLANO DE SAÚDE AUTOGESTÃO. HOSPITAL. DANO MORAL. CONFIGURADO. REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO DA 1a RECORRENTE CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO 2o RECORRENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em Exame
2. Recursos inominados interpostos pelos réus/recorrentes contra sentença que julgou procedente o pedido deduzido na inicial para condená-los solidariamente ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos extrapatrimoniais. O juízo de origem concluiu que o erro de procedimento médico resultou em danos morais à recorrida. Já portadora de diagnóstico de endometriose e adenomiose, e previamente submetida à implantação de dispositivo intrauterino (DIU), a consumidora buscou novo procedimento com a expectativa de aliviar os sintomas de dor e desconforto. No entanto, em vez de obter melhora, foi submetida à implantação de um segundo DIU, sem a devida retirada do anterior. Tal falha agravou seu quadro clínico, intensificando os sintomas e exigindo a realização de um terceiro procedimento para correção do equívoco médico, configurando, assim, violação à sua integridade física e emocional, ensejando indenização por dano moral.
III. Questão em Discussão
3. A 1a recorrente, Geap Autogestão em Saúde, alega que, por estar classificada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) como operadora de plano de saúde na modalidade de autogestão multipatrocinada, não se submeteria à aplicação da Súmula no 608 do Superior Tribunal de Justiça. Sustenta que não teria cometido qualquer ato ilícito que pudesse ter ocasionado danos à personalidade da parte recorrida, uma vez que eventual falha seria atribuível exclusivamente à equipe médica responsável pela realização do procedimento. Argumenta, ainda, que não lhe compete a indicação dos profissionais que executam os atendimentos/procedimentos, sendo tal escolha de responsabilidade do próprio beneficiário do plano. Impugna o termo inicial para correção monetária.
4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial ou, subsidiariamente, pugna pela redução do valor da condenação.
5. O 2o recorrente, Hospital Santa Lúcia S/A, defende que não poderia ser responsabilizado por serviços que não teria prestado diretamente, destacando que eventual falha técnica somente ensejaria sua responsabilização nos casos de defeito na prestação de serviços hospitalares típicos, como acomodações, enfermagem, fornecimento de materiais, entre outros. Aduz que a suposta falha na condução do procedimento médico estaria adstrita exclusivamente à atuação da profissional médica responsável pelo atendimento, cabendo ao hospital, tão somente, o fornecimento da estrutura física necessária para a realização do referido ato médico.
6. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido formulado na inicial. Subsidiariamente, requer redução do valor fixado a título de indenização por danos morais.
7. Contrarrazões apresentadas ID. 74537251 e ID. 74537253. A recorrida refuta integralmente as razões recursais e ao final roga pela manutenção da sentença.
IV. Razões de Decidir
8. Passo a analisar o Recurso Inominado interposto pela 1a recorrente, Geap Autogestão em Saúde.
9. Nos termos da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor às entidades de autogestão, como é o caso da primeira recorrente, uma vez que tais entidades não se enquadram no conceito legal de fornecedor de serviços. Em razão disso, a relação jurídica em análise deve ser regida pelas disposições do Código Civil e demais normas de direito privado, afastando a incidência das normas consumeristas.
10. Conforme a inteligência do art. 265 do Código Civil: “A solidariedade não se presume; resulta da lei ou da vontade das partes.”
11. No caso em apreço, verifica-se que a natureza jurídica de autogestão da 1a recorrente afasta a presunção de responsabilidade solidária, ainda que se trate de alegado erro médico. Nessa perspectiva, inexiste fundamento jurídico para imputar-lhe, de forma solidária, a responsabilidade pelos danos morais sofridos pela recorrida, configurando óbice à aplicação da teoria da solidariedade nas relações consumeristas, diante da inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à espécie.
12. Sendo assim, entendo que a sentença deve ser reformada no tocante à primeira recorrente, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na petição inicial em face desta.
13. Passo a analisar o Recurso Inominado interposto pelo 2o recorrente.
14. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990).
15. “6. O hospital ou clínica particular responde solidária e objetivamente pelos danos praticados pelos profissionais de saúde no exercício da função para a qual foram contratados, conforme previsto nos arts. 7o, parágrafo único, 14 e 25, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor. 7. A responsabilização do hospital ou clínica, ainda que apurada objetivamente, está vinculada à comprovação da culpa do médico que realizou o procedimento, uma vez que, em relação a esse, a responsabilidade é subjetiva.” Acórdão 1913922, 0741347-31.2022.8.07.0001, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/09/2024, publicado no DJe: 11/09/2024.
16. No caso em análise, restou incontroverso o erro médico ocorrido durante o procedimento ao qual foi submetida a recorrida. O hospital recorrente, por sua vez, não comprovou, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, a natureza da relação jurídica mantida com a médica assistente (primeira ré). Diante dessa omissão, torna evidente a responsabilidade solidária entre ambos pela reparação dos danos extrapatrimoniais suportados pela recorrida, ante a falha na prestação de serviços.
17. O Juízo de origem, para fixar o valor do dano moral, observa as provas produzidas no curso da instrução, as circunstâncias e nuances do caso em exame. Assim, a justiça deve ser aplicada segundo as peculiaridades do fato e provas, como aconteceu no presente caso.
18. Nessa perspectiva, entendo que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), previamente fixado a título de indenização por danos morais, mostra-se adequado e compatível com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, evitando, inclusive, o enriquecimento sem causa da parte beneficiária. Tal quantia revela-se justa, sobretudo diante do prolongado período em que a recorrida esteve submetida a dores e desconfortos.
V. Dispositivo
19. RECURSO interposto pela 1a recorrente, Geap Autogestão em Saúde, CONHECIDO E PROVIDO, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos em relação a ela.
20. RECURSO interposto pelo 2o recorrente, Hospital Santa Lúcia S/A, CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
21. Custas recolhidas. Condeno o 2o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre valor da condenação, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.

Dispositivo relevante citado:
Art. 373,do Código de Processo Civil.
Art. 265, do Código Civil.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça; Acórdão 1913922, 0741347-31.2022.8.07.0001, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/09/2024, publicado no DJe: 11/09/2024.